Tribunal: TJMT
Processo: 1025899-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025899-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 030.668.961-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 006.765.155-09 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL
-
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -

AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -

MORA
NÃO COMPROVADA
– DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
(RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e muito menos procedeu ao protesto por edital, não está caracterizada a mora,

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÃMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025899-34.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: JOSÉ ANTONIO MARTINS DE SOUZA

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ANTONIO MARTINS DE SOUZA,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1036329-39.2022.8.11.0002
,
proposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.,
que deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.

Afirma que, no caso dos autos, o agravado, ao ajuizar a ação de busca e apreensão de origem, deixou de comprovar a inadimplência do devedor, bem como, efetivamente, não comprovou a constituição em mora do agravante, uma vez que o débito foi quitado e a notificação foi devolvida sem cumprimento, apesar de o endereço do agravante ser o mesmo constante do contrato.

Assevera “
que tanto a peça recursal quanto os autos de origem trazem à tona inúmeras evidências de que não houve a efetiva constituição em mora do Agravado, requisito legal indispensável, não só para o deferimento da liminar, mas também para o próprio recebimento da inicial de busca e apreensão, situação que enseja, obrigatoriamente, na extinção da ação de origem, sem resolução do mérito.”

Aduz que os comprovantes de pagamento ora juntados demonstram a quitação das parcelas mencionadas pelo agravado na petição inicial, havendo, portanto, fato impeditivo e extintivo do direito do autor.

Expõe acerca do risco de dano grave ou de difícil reparação, temos que ele não é meramente presumido, mas sim real, uma vez que o agravante, ficará sem o bem, mesmo sem haver a devida entrega da notificação extrajudicial para constituição em mora, o que se revela completamente ilegal.

Argumenta que os documentos anexos na presente ação, o veículo adquirido pelo agravante é utilizado como ferramenta de trabalho. O agravante também é motorista na plataforma Uber, sendo o automóvel indispensável para o seu próprio sustento e de sua família, inclusive para o pagamento da parcela do financiamento do veículo.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Ante o exposto, requer a suspensão da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo do agravante, com a devolução do bem ao recorrente.

A tutela recursal restou deferida. (id no 154087667)

O agravado não ofertou contrarrazões, conforme certidão

(id no 158041195)

É o breve relatório.

Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre
JOSÉ ANTONIO MARTINS DE SOUZA,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1036329-39.2022.8.11.0002
,
proposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.

Afirma que, no caso dos autos, o agravado, ao ajuizar a ação de busca e apreensão de origem, deixou de comprovar a inadimplência do devedor, bem como, efetivamente, não comprovou a constituição em mora do agravante, uma vez que a notificação foi devolvida sem cumprimento, apesar de o endereço do agravante ser o mesmo constante do contrato.

Assevera “
que tanto a peça recursal quanto os autos de origem trazem à tona inúmeras evidências de que não houve a efetiva constituição em mora do Agravado, requisito legal indispensável, não só para o deferimento da liminar, mas também para o próprio recebimento da inicial de busca e apreensão, situação que enseja, obrigatoriamente, na extinção da ação de origem, sem resolução do mérito.”

Expõe acerca do risco de dano grave ou de difícil reparação, temos que ele não é meramente presumido, mas sim real, uma vez que o agravante, ficará sem o bem, mesmo sem haver a devida entrega da notificação extrajudicial para constituição em mora, o que se revela completamente ilegal.

Pois bem.

A celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante.

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença
com o devido recebimento
.

Analisando os autos, conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do agravado constante no contrato (id no 103899875), não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id. no 103899878, consta que a A.R retornou por 3(três) vez com a especificação “ausente.”

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, ou ainda, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Logo, não houve a válida constituição em mora da devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Aliás, em recente julgado, o STJ consignou que s
obre o tema, registre-se que o entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
.
(RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

Nesse sentido, confira-se ainda:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1
. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3.
Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

E mais: REsp 1899506 RS (2020/0261832-6), relator Ministro Raul Araújo, publicado em 08-02-2021.

No mesmo sentido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - MORA NÃO CONFIGURADA -
NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

(N.U 1004381-40.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “entrega interna não autorizada” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.”
(RAC 1004240-33.2019.8.11.0045, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (sem destaques no original).

Assim, depreende-se que, a notificação acostada aos autos por si só não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar o mandado de busca e apreensão,
mantendo a liminar deferida em grau recursal (id no 154087667).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023